Tribunal: TJMT
Processo: 1013971-18.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013971-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), Paulo Roberto Simon (AGRAVANTE), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (AGRAVANTE), CELSO FERRARI - CPF: 312.627.751-91 (AGRAVANTE), Aluisio de Castro Lessa (AGRAVANTE), Ereovaldo Peixoto de Azevedo (AGRAVANTE), Délcio José Bolzan (AGRAVANTE), SADI VICENTE ANTONHASSI - CPF: 272.749.930-20 (AGRAVANTE), MIKHAEL AMARAL FARAH - CPF: 882.336.501-53 (AGRAVANTE), MARIA SALETE DOS SANTOS - CPF: 107.301.251-49 (AGRAVANTE), GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA - CPF: 353.544.371-72 (AGRAVANTE), CARLA ANDREA QUESADA - CPF: 630.512.221-00 (AGRAVANTE), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (AGRAVANTE), Espólio de Genez Correa (AGRAVANTE), Espólio de Adilson Coutinho Bow (AGRAVANTE), Espólio de Ascendina Paulo de Lima (AGRAVANTE), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (AGRAVANTE), ANTONIO ARAUJO DE LIMA - CPF: 108.752.471-72 (AGRAVANTE), CYRO DIAS DE LIMA - CPF: 088.535.689-68 (AGRAVANTE), VILSON BUSSOLARO - CPF: 213.510.669-00 (AGRAVANTE), JULIO MENDES DA SILVA - CPF: 138.128.661-53 (AGRAVANTE), JOAQUIM SANCHEZ MARTINS - CPF: 583.920.178-20 (AGRAVANTE), IVONETE DA SILVA MOREIRA - CPF: 487.094.091-49 (AGRAVANTE), EROTILDE ROSA GASPARINI - CPF: 873.866.319-87 (AGRAVANTE), MARIA ANGELICA BETTIATO SARTORI - CPF: 761.824.601-72 (AGRAVANTE), JULIANA LUIZA SARTORI - CPF: 033.201.239-55 (AGRAVANTE), RAFAEL BETIATTO SARTORI - CPF: 917.811.321-00 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 374.142.409-91 (AGRAVANTE), Espólio de Luiz Roberto Vasconcelos (AGRAVANTE), Espólio de Sadi Schmitz (AGRAVANTE), AREDSON ESTEVAM MIRANDA - CPF: 173.899.091-53 (AGRAVANTE), Espólio de Simplício Goulart de Figueiredo (AGRAVANTE), TETSUO OTSUKA - CPF: 170.977.628-53 (AGRAVANTE), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), CLAUDIONOR DUARTE CORREA - CPF: 181.274.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO MENDES DA SILVA - CPF: 138.128.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LAURA AMARAL LOPES - CPF: 181.358.111-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALICIO ADAO GOULART - CPF: 209.313.449-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON JOSE BAPTISTA VASCONCELOS - CPF: 787.093.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO SIMON - CPF: 194.472.300-59 (AGRAVANTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA - CPF: 181.287.181-34 (AGRAVANTE), EREOVALDO PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVANTE), DELCIO JOSE BOLZAN - CPF: 175.014.310-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GENEZ CORREA (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ADILSON COUTINHO BOW (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ASCENDINA PAULO DE LIMA (AGRAVANTE), ESPOLIO DE LUIZ ROBERTO VASCONCELOS (AGRAVANTE), ESPOLIO DE SADI SCHMITZ (AGRAVANTE), ESPOLIO DE SIMPLICIO GOULART DE FIGUEIREDO (AGRAVANTE), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como SIMPLICIO GOULART FIGUEIREDO - CPF: 125.327.899-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LUIZ ROBERTO VASCONCELOS - CPF: 261.666.588-34 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ASCENDINA PAULO DE LIMA - CPF: 432.866.901-04 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE SADI SCHMITZ - CPF: 010.166.600-49 (AGRAVANTE), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (AGRAVADO), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA - CPF: 181.287.181-34 (AGRAVADO), ANTONIO ARAUJO DE LIMA - CPF: 108.752.471-72 (AGRAVADO), AREDSON ESTEVAM MIRANDA - CPF: 173.899.091-53 (AGRAVADO), ASCENDINA PAULO DE LIMA - CPF: 432.866.901-04 (AGRAVADO), CARLA ANDREA QUESADA - CPF: 630.512.221-00 (AGRAVADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (AGRAVADO), CELSO FERRARI - CPF: 312.627.751-91 (AGRAVADO), CYRO DIAS DE LIMA - CPF: 088.535.689-68 (AGRAVADO), DELCIO JOSE BOLZAN - CPF: 175.014.310-00 (AGRAVADO), EREOVALDO PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO), EROTILDE ROSA GASPARINI - CPF: 873.866.319-87 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ADILSON COUTINHO BOW (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GENEZ CORREA (AGRAVADO), GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA - CPF: 353.544.371-72 (AGRAVADO), IVONETE DA SILVA MOREIRA - CPF: 487.094.091-49 (AGRAVADO), JOAQUIM SANCHEZ MARTINS - CPF: 583.920.178-20 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 374.142.409-91 (AGRAVADO), JULIANA LUIZA SARTORI - CPF: 033.201.239-55 (AGRAVADO), JULIO MENDES DA SILVA - CPF: 138.128.661-53 (AGRAVADO), LUIZ ROBERTO VASCONCELOS - CPF: 261.666.588-34 (AGRAVADO), MARIA ANGELICA BETTIATO SARTORI - CPF: 761.824.601-72 (AGRAVADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (AGRAVADO), MARIA SALETE DOS SANTOS - CPF: 107.301.251-49 (AGRAVADO), MIKHAEL AMARAL FARAH - CPF: 882.336.501-53 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO SIMON - CPF: 194.472.300-59 (AGRAVADO), RAFAEL BETIATTO SARTORI - CPF: 917.811.321-00 (AGRAVADO), SADI SCHMITZ - CPF: 010.166.600-49 (AGRAVADO), SADI VICENTE ANTONHASSI - CPF: 272.749.930-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como SIMPLICIO GOULART FIGUEIREDO - CPF: 125.327.899-72 (AGRAVADO), TETSUO OTSUKA - CPF: 170.977.628-53 (AGRAVADO), VILSON BUSSOLARO - CPF: 213.510.669-00 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
MATÉRIA ANALISADA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Maria Isabel Della Valle
Obersteiner
contra acórdão que negou provimento a embargos anteriores interpostos tanto pela embargante quanto pelo
Kirton
Bank S/A. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de embargos de declaração anteriores, nos quais pleiteava a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à análise dos embargos anteriores da embargante; (
ii
) estabelecer se cabível
e devida
a majoração dos honorários advocatícios, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado já analisou devidamente os embargos de declaração anteriores, conforme decisão de id 248709670, inexistindo omissão a ser suprida.

4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do mérito ou reforma substancial do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC, é faculdade do juízo, não sendo obrigatória. No presente caso, a decisão de não majorar os honorários baseou-se nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além das peculiaridades da fase de liquidação de sentença.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a discordância com o resultado do julgamento não constitui fundamento para acolhimento de embargos de declaração.

7. Constatado o caráter meramente protelatório dos embargos, a embargante é advertida quanto à possível aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, caso persista o uso inadequado deste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal não configura omissão quando devidamente fundamentada na razoabilidade, proporcionalidade e nas peculiaridades do caso concreto.

2. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir mérito ou reformar substancialmente o julgado, limitando-se à correção de vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

3. O uso protelatório dos embargos de declaração pode ensejar a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 11; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 18/12/2023; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19/11/2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
,
interposto por

Maria Isabel Della Valle
Obersteiner
,
c
ontra o acórdão
(id 247804196)
que
negou
provimento
, tanto aos
seus embargos declaratórios,
quanto aos embargos
interpostos
pelo

Kirton
Bank S/A – Banco Múltiplo
.

Em apertada síntese,
a
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Alega que a omissão reside na ausência de análise
de seus embargos de declaração, contidos no id
237166165.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar
o
vício alegado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em apertada síntese,
a
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Explica
que os referidos embargos (id 237166165),
supostamente não analisados,
pediam
a
majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância, levando-se em conta o trabalho adicional em grau recursal, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

Nos citados embargos declaratórios, id 237166165, es
clarece a embargante, em síntese, que
este
recurso de agravo de instrumento,
questiona
a
decisão
que julgou
“
procedente
”
a “liquidação da sentença” e homolog
ou
o laudo pericial realizado para apuração da dívida
.
E que
,
condenou a parte executada (HSBC Bank) ao pagamento de verba honorária sucumbencial, fixada em 10% do valor da causa
.

Pois bem, de início, acerca da alegação de
ausência de análise de seus embargos de declaração de id 237166165, apura-se que estes foram devidamente analisados na decisão de id
248709670.

Mais uma vez,
pela terceira vez nesse agravo
, novamente
através de
embargos de declaração, diz a embargante ser
devida a
majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância
.

D
efende
que
a
majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância,
deve levar
em conta o trabalho adicional em grau recursal, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

A tese não merece prosperar.

Primeiro, porque como já dito, a matéria foi analisada

na decisão de id
248709670.

Segundo,
porque
o objetivo da embargante não pode ser alcançado via embargos de declaração.

Com efeito,
os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais eventualmente presentes na decisão embargada.

A terceira justificativa se funda
nas circunstâncias
dos autos.

O feito originário trata de ação de liquidação de sentença
,
relativa à diferença dos expurgos inflacionários aplicados sobre caderneta de poupança decorrente do Plano Verão/89
, cujos honorários na fase de liquidação foram arbitrados em 10% do montante da dívida (
que permeia o montante aproximado de
R$ 3.665.134,79
)
.

Portanto, no caso, a fixação dos honorários advocatícios pelo Juízo singular, se deu, não por acolhimento de impugnação, mas por deferimento do processamento de liquidação de sentença.

Portanto, o Código de Processo Civil, prevê que cabível a majoração dos honorários (art. 85, § 11, do CPC),
no entanto, não se mostra
obrigatório.

Cumpre assim
destacar que, embora seja possível a aplicação de honorários recursais em agravo de instrumento, a referida majoração é faculdade do juízo e não obrigação.

Nesse sentido, deve ser analisado
detidamente
o trabalho dito adicional,
mas também verificado com atenção os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, considerando que o parágrafo 11,
do art.
85
do
CPC/2015
, ao disciplinar que os honorários recursais incidem por “majoração” da verba fixada na decisão recorrida, explicita que os honorários
arbitrados
em sede recursal, não são independentes da sucumbência fixada na origem, mas, ao revés,
trata-se
de um acréscimo à verba honorária anteriormente fixada.

Diante disso, entende
u
-se que
,
em vista das peculiaridades dos autos, não deve prosperar o pleito de majoração dos honorários
, uma vez que o
montante
fixado
é condizente com o trabalho realizado pelo advogado.

Assim, da detida
análise dos autos
,
não
se
revela
presente

o vício
apontado pela embargante, motivo pelo qual não há razão para acolhimento do pleito.

A decisão embargada examinou detidamente a quest
ão
suscitada, indicando que o entendimento do colegiado pautou-se na regular interpretação e aplicação da norma jurídica pertinente ao caso, especialmente no que tange à questão dos honorários advocatícios.

Ressalte-se que a discordância da embargante com o resultado do julgamento não constitui, por si só, razão para atribuir
eventual
erro material ao julgado.

A decisão sobre a fixação de honorários adicionais em grau recursal observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o esforço despendido pelo advogado e as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, conforme orientação sedimentada na jurisprudência, a fixação de honorários em agravo de instrumento é opcional e depende de regramento específico quanto à conveniência e justiça da medida.

No presente caso, não se verifica fundamento apto a justificar a majoração postulada pela embargante.

Outrossim, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem caminhado no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão ou para reforma substancial do julgado, sendo limitados à correção de eventuais vícios intrínsecos à decisão recorrida.

A pretensão da embargante, ao reiterar pela terceira vez o pedido de majoração de honorários, denota inconformismo com o julgado, sem, contudo, apontar qualquer vício efetivamente existente no acórdão ora embargado.

D
iante da ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados, por não se amoldarem às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

C
omo é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
o
embargante deve

manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
porventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão proferido, conforme os fundamentos expostos.

Impende destacar
,
mais uma vez
,
que
conforme o disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC, é cabível a aplicação de multa quando os embargos de declaração são utilizados com finalidade protelatória.

Fica assim advertida a parte que,
verificando-se
configurada a intenção da embargante em retardar o desfecho do processo,
será fixada multa
,

nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
, a ser revertida em favor da parte contrária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024